Tribunal: TJDFT
Processo: 0725279-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725279-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA AGRAVADO: ALISSON CAETANO DE LIMA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Faculdade Faipe em face da decisão (ID 37808620) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (mensalidades escolares) movida em desfavor de Alisson Caetano de Lima Alves, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das varas cíveis da Comarca de Planaltina/GO. A parte Agravante alega, em resumo, que renunciou ao foro de eleição estipulado no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, na Comarca de Cuiabá/MT, para executar o devedor no foro do local onde a obrigação foi satisfeita, qual seja, a sede do Instituto Ária, em Brasília/DF. Sustenta que, em se tratando de execução de título de crédito, ante o princípio da abstração, o direito nele estampado é desvinculado da relação que lhe deu origem, a qual, por sua vez, não pode definir o foro competente. Destaca, nesse contexto, ser incabível a declinação da competência de ofício (Súmula n.o 33 do STJ) e que há conexão entre o presente feito e a execução de título extrajudicial de no 0723610-15, que tramita perante o juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, por lhe serem comuns o pedido, as partes e a causa de pedir. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão até o julgamento do presente feito. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque a parte Agravante, cuja sede é em Cuiabá/MT, tem como objeto social a prestação de serviços educacionais (ID 129504382) e a relação com o devedor, que reside em Planaltina/GO, é de natureza consumerista. Destaque-se que, a fim de conferir concretude às garantias de acesso à justiça e facilitação da defesa do consumidor, previstas no art. 6o, VII e VIII, do CDC, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que, nos casos em que o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, a competência do foro de domicílio do consumidor possui natureza absoluta, podendo, assim, ser declinada de ofício, consoante o art. 64, § 1o, do CPC/15, afastando-se a aplicação da Súmula no 33 do c. STJ à espécie. Importante salientar que foi instaurado neste eg. TJDFT Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de modo a uniformizar a jurisprudência sobre o tema, qual seja, o IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 - Tema 17, no qual foi estabelecida a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. Eis a ementa do Acórdão proferido no julgamento do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), in verbis: “PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 3. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, nos casos de relação de consumo, em que prevalece o interesse público, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta. 4. A facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial (art. 5o, caput, da CF) entre os integrantes da relação jurídica de consumo. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. 5. A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC. 6. As normas jurídicas insertas no CDC, expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência.” (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Registre-se que a ausência de trânsito em julgado do acórdão não prejudica sua aplicabilidade, uma vez que a referida tese firmada reproduz o entendimento dominante do c. STJ. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Deixo de determinar a intimação da parte Agravada para responder ao recurso, uma vez que não foi estabelecida a relação jurídica processual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator